Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. Nos termos do que dispõe o artigo 249, do Código de Processo Penal, a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Inviável o acolhimento da tese de nulidade da busca pessoal na hipótese, pois a diligência realizada por agente policial masculino na ré, flagrada portando uma arma de fogo e na companhia de indivíduos suspeitos, justificou-se pela necessidade de preservação da incolumidade pública e, também, para a proteção da integridade física dos agentes responsáveis pela abordagem. Se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a materialidade e autoria do delito tipificado no artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003, o pleito absolutório não pode ser acolhido. Os depoimentos prestados por agentes policiais, quando coesos, harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são válidos para embasar o decreto condenatório, especialmente quando colhidos em Juízo, com respeito ao contraditório, e sem indícios de interesse em prejudicar o réu.